Tribunal: TJES
Processo: 0007944-60.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007944-60.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
. VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
omissão
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 19 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
Nº
0007944-60.2015.8.08.0024

EMBARGA
NTE
:

CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

EMBARG
AD
O
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

C
onforme relatado, trata-se
de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

oposto

por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
,

contra v
.
acórdão

(
id.
5404362
)

que nos autos da Apelação Cíve
l
,
à unanimidade de votos,
negou
provimento ao recurso interposto

em face
do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em suas razões (
id. 5567986
),
a
Embargante alega,
em síntese
,
a existência de omissão, eis que
não houve manifestação quanto ao fato de os contratos celebrados com os consumidores terem cláusula de multa por permanência mínima,
a qual consentiram ao assinar o documento, e também
inexistir
indício de falha na prestação do serviço,
motivo pelo qual
sustenta que
a manutenção da multa administrativa não se sustenta.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ela foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Nesse sentido, cito alguns trechos do acórdão embargado (id. 5404362):

“
[...
]
No caso dos autos, verifico que em todos os Processos Administrativos impugnados (nº 3258/2010, nº 3100/2010, nº 2346/2010, nº 2004/2010,
e
nº 0993/2011), o valor de
multa de permanência
cobrado pela empresa no momento da rescisão do contrato pelo consumidor
não
poderia ter sido exigido, pois demonstrado que a rescisão contratual se deu por fato atribuído à empresa operadora do serviço contratado, conforme estabelece o artigo 58, §2º, da Resolução 632/2014 da ANATEL.

Portanto, conclui-se que a possibilidade de cobrança de multa por quebra de fidelidade é condicionada à prévia e efetiva informação do consumidor acerca desta cláusula penal, bem como tem sua aplicação impossibilitada se a rescisão do contrato decorrer de falha nos serviços prestados pela operadora (art. 6º, inciso X, CDC).

[...]
”
(grifei)

Isso posto, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.